Tribunal: TJMT
Processo: 1030110-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030110-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANTONIO MESSIAS DE SOUZA - CPF: 173.150.501-91 (AGRAVADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA - DEFERIMENTO DE LIMINAR E SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) LIMITADA A 30 (TRINTA) DIAS – ALEGAÇÃO DE QUE A IMPOSIÇÃO DA
ASTREINTE
NÃO ATENDE A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA PARA COMPELIR AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MONTANTE ADEQUADO AO CASO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Cumpre ao Agravante o ônus de demonstrar a probabilidade do direito que afirma quando da interposição do Agravo de Instrumento, sendo que no presente caso, não apresentou elementos capazes de ensejar a modificação da decisão recorrida que determinou a suspensão dos descontos ocorridos no vencimento do Agravado enquanto em discussão o contrato objeto da demanda.

Com relação a imposição de
astreinte
para cumprimento da obrigação, anoto que esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois, não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

No caso verifica-se que a multa foi arbitrada em valor determinado, ou seja, R$ 200,00 (duzentos reais) o dia multa limitada a 30 (trinta) dias,
estando, portanto, em patamares adequados
para garantir a efetividade da decisão jurisdicional, não havendo afronta a razoabilidade e a proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030110-45-2024

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: ANTÔNIO MESSIAS DE SOUZA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com
pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Banco BMG S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colider/MT, que na Ação n. 5014775-06-2024, ajuizada pelo Agravado, deferiu tutela de urgência determinando ao Agravante que faça a suspensão dos descontos efetuados na conta corrente da parte Autora referente a contrato de empréstimo questionado nos Autos, fixando
astreinte
no montante de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que a decisão demonstra-se equivocada, tendo em vista que não foi oportunizado ao Agravante demonstrar que o Agravado requereu a contratação de Cartão de Crédito Consignado e de forma expressa autorizou a reserva de margem, assim como a realização dos descontos diretamente em folha de pagamento, não se fazendo presente a probabilidade do direito invocado pelo Recorrido.

Argumenta que não há necessidade de pronunciamento judicial acerca da questão, visto que a suspensão dos descontos podem ser requeridos na via administrativa.

Alega que o Agravado firmou contrato com o Agravante, ocorrendo dois saques, sendo o primeiro em 23/02/2018 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, posteriormente, em 04/07/2018 no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sendo falsas as alegações de desconhecimento da contratação.

Sustenta não ter ingerência na folha de pagamento, havendo necessidade de envio de ofício ao órgão pagador no caso o INSS para que adote as providências necessárias na forma do artigo 5º da Lei 10.820/2003, de modo que o Agravante não pode ser punido com imposição de multa pecuniária arbitrada pelo Juízo de origem.

Assevera que a
astreinte
não atende a razoabilidade e a proporcionalidade
, ocasionando enriquecimento ao Agravado, acrescentando que as medidas necessárias estão sendo adotadas para cumprimento da determinação judicial apesar de não possuir ingerência na folha de pagamento do Recorrido.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão recorrida.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que o caso versa sobre Ação Declaratória ajuizada em face do Agravante visando desconstituir e relação jurídica e obstar os descontos realizados na sua folha de pagamento.

Argumenta que nunca recebeu o cartão de crédito, no entanto, a Instituição Financeira realizou os descontos indevidos, sustentando a necessidade de ser mantida a decisão agravada em seus termos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente ressalto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, constata-se que o Agravado ajuizou Ação de na qual, sustenta que não contratou empréstimo concernente a cartão de crédito com reserva de margem consignada junto ao Agravante, tendo o juízo
a quo
deferido liminar determinando a suspensão dos descontos mensais na folha de pagamento do Recorrido, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a 30 (trinta dias).

O Agravante alega que o contrato questionado foi firmado entre as partes e que é desnecessário o ajuizamento da ação, visto que a questão poderia ser resolvida administrativamente,
insurgindo-se, ainda, com relação a imposição da
astreinte
e do montate fixado
.

Apesar dos argumentos elencados pelo Agravante da detida análise dos autos, não se verifica a demonstração do eventual contrato firmado entre as partes, situação que a meu ver, afasta a probabilidade do direito sustentado nesta seara recursal.

Ademais, necessário registrar que de igual forma, não constada a probabilidade de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo, tendo em vista que na hipótese de sair-se vencedor resta evidente que poderá o Agravante cobrar o montante eventualmente devido pelo Agravado acrescidos dos encargos pertinentes.

No

que concerne a multa fixada para cumprimento da obrigação, anoto que esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois, não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

No caso verifica-se que a multa foi arbitrada em valor determinado, ou seja, R$ 200,00 (duzentos reais) o dia multa limitada a 30 (trinta) dias, com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das
astreintes
deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive, após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constate o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Diante desse quadro, nesta análise

recursal não há nos autos dado algum que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, é adequada a aplicação de multa por descumprimento da obrigação, não havendo razões para alteração da decisão recorrida.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA NÃO CONTRATADA – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO –
MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CPC/15 –

QUANTUM – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

5 - Consoante o artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

6 - No caso, como o valor relativo às astreintes foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o requerido a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.

7 – Recurso desprovido.-

(N.U 1016233-63.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO EXTRATO DAS PARCELAS E EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. EXCESSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a emissão de boletos e a atualização do extrato contratual em 48 horas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (ii) a possibilidade de desconstituição ou redução da multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência foi corretamente concedida com base na probabilidade do direito alegado pela agravada e no perigo de dano, evidenciado pela impossibilidade de regularização contratual e pela consequente inviabilidade de venda do veículo a terceiros.

A multa cominatória diária, fixada em R$ 500,00, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois visa assegurar o cumprimento da ordem judicial sem configurar enriquecimento ilícito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A fixação de multa cominatória para cumprimento de obrigação de fazer é válida e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, 4ª Turma,

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021. (N.U 1027152-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024).

Diante dessas considerações, não se verifica a possibilidade de reconhecer o direito do Agravante, nesta seara recursal, tampouco, resta demonstrada a possibilidade de prejuízo irreparável, pois conforme fundamentado,

na hipótese de sair-se vencedor na demanda poderá cobrar o eventual montante devido tampouco, se revela desproporcional a
astreinte
imposta ao Recorrente para hipótese de descumprimento da determinação judicial.

Neste contexto, ausentes os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, não há como acolher a pretensão recursal,
de forma que
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025